Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700077-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. REVISÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação do pedido de cancelamento da unificação das penas, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi objeto de análise pelo Juízo da Vara de Execuções na decisão agravada. 2. No âmbito da execução penal, não é possível refazer a dosimetria da pena, pois implicaria em desconstituição da coisa julgada, o que somente é cabível em sede de revisão criminal. 3. Recurso conhecido em parte e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 283 do Código de Processo Penal, e 111 da Lei de Execução Penal, sustentando que a unificação da pena privativa de liberdade com a pena restritiva de direitos, antes da primeira transitar em julgado, viola o princípio da presunção de inocência. Requer que seja declarada a extinção da pena restritiva de direitos, tendo em vista não ter sido cumprida por força do erro judicial. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 283 do Código de Processo Penal, e 111 da Lei de Execução Penal, porquanto o pedido de cancelamento da unificação das penas não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, eis que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, “Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003